Tribunal: TJSP
Processo: 1003413-35.2019.8.26.0229
Classe: Apelação Cível / ITBI - Imposto de Transmissão Intervivos de Bens Móveis e Imóveis
Órgão julgador: Rodrigues de Aguiar
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-22
Data de publicação: 2020-12-15

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO ORDINÁRIA – ITBI – Município de Hortolândia – Integralização social - Pretendido reconhecimento de imunidade tributária – Possibilidade – Hipótese em que os bens e direitos transmitidos não implicam em ato oneroso – Reestruturação societária caracterizada - RECURSO PROVIDO.